Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. AUSENCIA DE DESIGNIOS AUTONOMOS.

I - Considerando as prerrogativas do Ministério Público de intimação pessoal por meio de entrega dos autos (art. 370, § 4, do CPP e art. 41, IV, da Lei no 8.625/1995), não há que se falar em intempestividade do seu recurso.

II - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

III - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

IV - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.

V - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.

VI - O reconhecimento da tentativa no crime de homicídio afasta a tese defensiva de desistência voluntária.

VII - O disparo de diversos tiros durante a madrugada, em via pública, em local residencial, extrapola os elementos do tipo de homicídio, incutindo temor e insegurança na população.

VIII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IX - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

X - Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).

XI - Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) se não ficou cabalmente demonstrada nos autos a existência de desígnios autônomos nas condutas.

XII - Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de intempestividade. No mérito, parcialmente providos.